Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o acórdão deixou de observar a orientação do neoprocessualismo e as normas do CPC para aplicar regra ultrapassada da Lei 9.099/95 e orientação do Fonaje, cujos enunciados não têm força normativa. Afirma que pagou corretamente o preparo e as custas processuais, mas juntou a guia vencida, o que explica a diferença no código de barras. Cita dispositivos legais que pretende o prequestionamento.
2. Não há omissão no acórdão embargado que adotou entendimento consolidado da Turma Recursal quanto à admissibilidade do recurso inominado, explicitando os fundamentos jurídicos.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.